Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de ligações de telemarketing ao autor, e indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O recebimento de telefonemas de serviço de telemarketing, ainda que em quantidade excessiva, não enseja a reparação por danos morais, especialmente em caso como o presente, em que o destinatário da ligação era terceira pessoa. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial.” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido do caso em exame, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) E (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.